Tribunal: TJDFT
Processo: 0753685-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. MÊS DE AGOSTO/2019. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DA CONTA. HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que declarou nulo o débito referente à conta de água e esgoto do mês de agosto de 2019 e determinou que fosse emitida nova fatura, considerando o consumo médio da unidade habitacional da parte autora.
2. A parte recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. Compulsando os autos, verifica-se que no mês de agosto de 2019 (ID 24934390) a empresa ré emitiu fatura com valor totalmente desproporcional, considerando a média de consumo da parte autora, tanto no que se refere aos meses anteriores ou subsequentes à da fatura discutida, de modo que a disparidade aferida ensejou solicitação de reparo no hidrômetro da residência da consumidora, bem como o pedido de revisão da fatura. Contudo, a parte ré manteve-se inerte, não se desincumbindo de comprovar que houve o efetivo consumo pela parte autora ou a existência de eventual vazamento.
4. Ressalta-se que o acréscimo exagerado no valor da fatura, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Não obstante, conquanto a fatura goze de presunção relativa de veracidade, incumbe à parte ré demonstrar o efetivo consumo pela parte autora quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das suas faturas mensais.
5. Isto posto, escorreita a sentença que declarou nulo o débito cobrado pela parte ré e a ela determinou que emitisse nova fatura, com base na média de consumo da consumidora.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. A ementa servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei n. 9.099/95.